Tribunal: TJSP
Processo: 1043011-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pleito ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros cobrados, os quais excedem a taxa SELIC, com o consequente recálculo das parcelas do Programa Especial de Parcelamento (PEP). R. sentença de procedência mantida quanto ao mérito.

Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – ICMS – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pleito ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros cobrados, os quais excedem a taxa SELIC, com o consequente recálculo das parcelas do Programa Especial de Parcelamento (PEP). R. sentença de procedência mantida quanto ao mérito.

Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei no 13.918/2009 - Incidência da Taxa SELIC.

Alegação do recorrente de que a sentença seria "ultra petita" na parte em que prevê a possibilidade da compensação dos valores reconhecidos como pagos em excesso com futuras prestações do parcelamento – Não acolhimento de tal argumento do recorrente – Pleito que constava expressamente da exordial.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043011-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado INTELLI INDÚSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
reexame necessário e negaram provimento ao apelo da FESP, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.041 (processo digital)
APELAÇÃO No: 1043011-39.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1043011-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (14a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
APELADO: INTELLI INDÚSTRIA DE TERMINAIS ELÉTRICOS
LTDA
MM. JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU: Randolfo Ferraz de Campos
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO
COMUM ICMS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE
PARCELAMENTO (PEP)
Pleito ao reconhecimento da
inconstitucionalidade dos juros cobrados, os quais excedem a taxa
SELIC, com o consequente recálculo das parcelas do Programa
Especial de Parcelamento (PEP). R. sentença de procedência
mantida quanto ao mérito.
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Recálculo dos juros, afastando-se os
índices de juros da Lei no 13.918/2009 - Incidência da Taxa
SELIC.
Alegação do recorrente de que a sentença seria “ultra petita” na
parte em que prevê a possibilidade da compensação dos valores
reconhecidos como pagos em excesso com futuras prestações do
parcelamento Não acolhimento de tal argumento do recorrente
Pleito que constava expressamente da exordial.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória cumulada com repetição de
indébito com pedido de concessão da tutela provisória de urgência
antecedente” ajuizada por INTELLI INDÚSTRIA DE TERMINAIS
ELÉTRICOS LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. A fim de evitar repetições, passo a transcrever o relatório e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
3
dispositivo da r. sentença de fls. 126/152, prolatada em 11.10.2019, verbis:
“Vistos.
Intelli Indústria de Terminais Elétricos Ltda., qualificado(a)(s) a fls. 1,
ajuizou(aram) ação de conhecimento de procedimento comum em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que: parcelou(aram)
débito(s) tributário(s) de ICMS ao aderir(em) a PEP(s) do ICMS; e sobre o
crédito, porém, foi aplicada taxa de juros superior à taxa SELIC, conforme
a Lei Estadual n. 13.918/09, o que não pode prosperar por ser
inconstitucional, sendo, ainda, ilegal. Pediu(ram), em consequência, seja
recalculado o valor do(s) débito(s) em questão, aplicando-se a ele a Taxa
SELIC de modo que seja feita a apuração do saldo devido.
Requereu(aram) tutela provisória para desde logo fazer-se a revisão do
valor do(s) PEP(s) nos termos do pedido referido. Instruiu(íram) a petição
inicial com documentos.
A tutela provisória foi deferida para o recálculo dos juros embutidos nos
débitos incluídos no parcelamento.
Citada, a ré ofereceu contestação, aduzindo que razão não assiste à(s)
parte(s) autora(s) quanto ao objeto da ação. Aduziu-se, ainda, a
impossibilidade jurídica do pedido.
Réplica fica dispensada.
É o relatório.
(...)
VI DO DISPOSITIVO
Posto isto, ratifico a tutela provisória e julgo procedente a ação
proposta por Intelli Indústria de Terminais Elétricos Ltda.. em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo para (i) que o cálculo dos juros
embutidos nos débitos incluídos no(s) parcelamento(s) de ICMS - PEP(s) de
que trata a demanda se faça na forma prevista segundo os termos da Lei
Estadual n. 13.918/09, observado, contudo, o quanto foi decidido na
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 acerca
de sua aplicação (ii) bem como para condenar a ré a compensar o que pago
foi a maior com parcelas vincendas do(s) próprio(s) PEP(s) (da última para
a de vencimento em data mais próxima) por estar em desacordo com os
juros de mora ora fixados com acréscimo de correção monetária de cada
data de pagamento, empregando se para tanto o próprio índice que resulta
da Lei Estadual n. 13.918/09 até o limite do índice aplicável na atualização
para tributos federais (no caso e atualmente, a taxa Selic que se presta
tanto para atualização como para cômputo de juros de mora).
Por força de sua sucumbência, condeno a ré a pagar as custas e
despesas em reembolso e honorários advocatícios que fixo em R$
12.000,00, o que faço nos termos do art. 85, § 8o, do C.P.C (...)
Não há reexame necessário.
P.R.I. e C..”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Opostos Embargos de Declaração pela FESP (fls. 142/144), estes
foram rejeitados (fls. 150/151).
Apela a FESP (fls. 162/199), aduzindo, em síntese, que: a)
preliminarmente a r. sentença é “ultra petita” eis que julgou além do pedido
do contribuinte ao constar que “(...) condenar a ré a compensar o que pago
foi a maior com parcelas vincendas do(s) próprio(s) PEP(s)(da última para a
de vencimento em data mais próxima) por estar em desacordo com os juros
de mora ora fixados com acréscimo de correção monetária de cada data de
pagamento, empregando-se para tanto o próprio índice que resulta da Lei
Estadual n. 13.918/09 até o limite do índice aplicável na atualização para
tributos federais (no caso e atualmente, a taxa Selic que se presta tanto para
atualização como para cômputo de juros de mora).”. Dos pedidos iniciais
não houve qualquer pedido para compensação do que já foi pago nos termos
concedidos pela sentença; b) no mérito aduz a incompatibilidade de discutir
os débitos tributários em questão com o intento de aderir ao “Programa
Especial de Parcelamento - PEP” e fruir dos benefícios fiscais respectivos. A
pretensão do contribuinte implica no gozo de duas vantagens incompatíveis
entre si. A impossibilidade de cumular o questionamento judicial da dívida à
fruição dos benefícios fiscais condicionados de que cuida o Decreto
58.811/2012 vem sido reconhecida pela jurisprudência; c) há que ser
reconhecida a juridicidade da legislação estadual que disciplina a incidência
de juros moratórios sobre débitos fiscais inadimplidos. Colaciona julgados
favoráveis às suas teses e pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação legal
(art. 1.007, §1o, do CPC/15), processado com contrarrazões (fls. 225/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
5
É o relatório.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, e será
analisada sob a ótica deste diploma processual.
No caso em apreço, por força do disposto no art. 496, §3o, II, do
CPC/2015, não há que se falar em reexame necessário, pois o proveito
econômico pretendido na presente demanda e indicado na exordial é da
ordem de R$ 207.960,23 (valor dado à causa - correspondente às diferenças
dos índices aplicados nas CDA's em discussão - fls. 15/16), de modo que,
ainda que computada juros e correção monetária, não ultrapassa o limite de
500 salários mínimos imposto no inciso II daquele artigo.
Sustenta a empresa autora, em linhas gerais, ter aderido ao
Programa de Parcelamento Especial decorrentes de ICMS não pagos, mas que
a FESP aplica ao parcelamento juros tendo por base as previsões da Lei no
13.918/2009. Sob o fundamento de inconstitucionalidade dos juros aplicados
no PEP, requer o recálculo da dívida parcelada, com a aplicação da taxa
SELIC.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora de fato aderiu ao
PEP (fls. 35/50) de débitos decorrentes do inadimplemento de ICMS,
inscritos em Dívida Ativa que, e se insurge com o fato de que o referido
programa de parcelamento aplica os juros tendo por base as disposições
contidas na Lei no 13.918/2009, a qual possui índices considerados
inconstitucionais.
Foi deferida a tutela de urgência “para o fim de determinar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
6
cálculo dos juros embutidos no(s) débito(s) incluído(s) no(s) parcelamento(s)
aludido(s) na demanda se faça segundo os termos da Lei Estadual n.
13.918/09, observado, contudo, o quanto foi decidido na Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 acerca de sua
aplicação, ficando o que sobejar com a exigibilidade suspensa.” (fls. 65).
A r. sentença de fls. 126/152, por sua vez, julgou procedente a
demanda para “(i) que o cálculo dos juros embutidos nos débitos incluídos
no(s) parcelamento(s) de ICMS - PEP(s) de que trata a demanda se faça na
forma prevista segundo os termos da Lei Estadual n. 13.918/09, observado,
contudo, o quanto foi decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000 acerca de sua aplicação (ii) bem como para
condenar a ré a compensar o que pago foi a maior com parcelas vincendas
do(s) próprio(s) PEP(s) (da última para a de vencimento em data mais
próxima) por estar em desacordo com os juros de mora ora fixados com
acréscimo de correção monetária de cada data de pagamento, empregando-
se para tanto o próprio índice que resulta da Lei Estadual n. 13.918/09 até o
limite do índice aplicável na atualização para tributos federais (no caso e
atualmente, a taxa Selic que se presta tanto para atualização como para
cômputo de juros de mora).” (fls. 149 - grifei).
Afasto, de início, a preliminar de que a r. sentença seria
“extra petita”.
A apelante argumenta que a sentença julgou além do pedido ao
determinar que os valores reconhecidos como pagos a maior sejam abatidos
das parcelas futuras do parcelamento em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Razão não lhe assiste.
Ao contrário do que quer fazer crer a FESP em seu recurso,
houve pedido expresso na inicial sobre a matéria.
Com efeito, na seção dos pedidos da exordial constou
inequivocamente que: “Diante do exposto, PEDIMOS: 1) Deferimento da
tutela provisória de urgência antecedente, inaudita altera pars, para que o
Governo do Estado de São Paulo faça o recálculo das parcelas
remanescentes do PEP do ICMS 20313117-6, alterando o valor pago
mensalmente pela empresa autora de forma a limitar o valor correspondente
aos juros de mora aos índices da Taxa SELIC, inclusive imputando os
valores relativos às parcelas vencidas para abatimento das parcelas
vincendas;” (fls. 15 grifei).
Em assim sendo o MM Juízo “a quo”, em tal ponto, julgou nos
estritos limites da lide, nada havendo a se reparar.
No mérito, razão também assiste à r. sentença, que está
alinhada com o entendimento pacífico desta C. Câmara sobre o tema.
A Lei Estadual 13.918/2009 deu nova redação aos artigos 85 e
96 (dentre outros) da Lei estadual no 6.374/89 (que instituiu o ICMS),
dispondo taxa de juros de mora de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia
(§1o do artigo 96).
O Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
julgou parcialmente procedente a Arguição de Inconstitucionalidade dos arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
8
13.918/09, assim ementada:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa
de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de
Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe
o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso” Lei voltada à regulamentação de modo diverso
da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão
da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal,
já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à
Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.2.2013)
Ora, com lastro no RE no 183.907-4/SP julgado pelo E. STF
decidiu-se na arguição pela incompetência das unidades Federadas para a
fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais
superiores aos fixados pela União. Ora, é justamente este o caso, eis que, nas
palavras do eminente Des. Relator designado Paulo Dimas Mascaretti “A
fixação originária de 0,13% ao dia, nos termos da Lei, equivale à taxa de
3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a taxa Selic encontra-se neste momento num
patamar de 7,25% ao ano”.
O E. STF, no precedente aludido, entendeu que os índices de
correção de débitos fiscais federais, em se tratando de norma de direito
financeiro, funcionam como norma geral em relação aos Estados, verbis:
“SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no
sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de
índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da
execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices
federais. Recurso parcialmente provido.
(RE 183907, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado
em 29/03/2000, DJ 16-04-2004 PP-00054 EMENT VOL-02147-14
PP-02659).
Assim, a Lei Estadual Paulista deveria adotar fator de correção
e/ou taxas de juros iguais ou inferiores aos utilizados pela União, o que
efetivamente não ocorreu no dispositivo legal ora em comento.
Deste modo, salta aos olhos que o índice estabelecido na Lei
Estadual no 13.918/2009, englobando juros e correção monetária, superou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
10
muito o padrão da taxa SELIC, utilizada para recomposição dos débitos
tributários da União.
E neste sentido há vários precedentes desta C. Câmara de Direito
Público, sendo citados, a título de exemplo, os seguintes:
“DIREITO PÚBLICO - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (I.C.M.S.)
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU -
INSURGÊNCIA DA AUTORA. JUROS ACIMA DA TAXA SELIC

Inconstitucionalidade da aplicação de juros acima da taxa SELIC nos
termos das Lei Estadual no Lei 13.918/09, reconhecida pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça - Recálculo que se impõe. PRETENSÃO Á
NULIDADE DA C.D.A. - Conquanto reconhecida a necessidade de
correção da taxa de juros, não se configura nulidade do título, importando
somente a adequação do seu valor - Precedentes. MULTA PUNITIVA Não
demonstrada "ictu oculi" suposta aplicação indevida sobre juros
moratórios - Inviabilidade de concessão da medida de urgência "inaudita
altera parte". Agravo parcialmente provido (concessão de tutela de
urgência para determinar à Fazenda Pública proceda ao recálculo do
débito excluindo-se juros acima da taxa SELIC).“
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2237793-91.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
“Ação ordinária. Tutela de urgência. Indeferimento. Suspensão da
exigibilidade de crédito tributário. Cabimento apenas quanto aos juros de
mora excedentes ao índice fixado para a taxa SELIC.
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida
pelo C. Órgão Especial desta Corte. Caráter confiscatório da multa
inocorrente. Recurso provido em parte.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2237847-57.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Por outro lado, não há que se falar que o parcelamento
realizado pelas partes (PEP) seja propriamente um acordo, na concepção
tida pelo direito civil acerca do termo, isto porque as cláusulas ditas
entabuladas com base no princípio da autonomia da vontade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
11
verdade, foram impostas pelo Poder Público, em verdadeiro contrato de
adesão, o que não pode afastar o disposto no art. 5.o, inciso XXXV da
Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional.
No presente caso não se trata propriamente de novação da dívida,
já que não se busca rediscutir unilateralmente o débito, mas apenas afastar a
incidência de taxa de juros já declarada inconstitucional por este E. Tribunal
de Justiça.
Ademais, como consignado pelo Exmo. Des. Ricardo Anafe,
relator da Apelação no 1014464-42.2016.8.26.0037 (j. 31.01.2018):
“Nesse diapasão, tendo em vista que a discussão judicial se refere aos
encargos cobrados pelo Fisco em acordo de parcelamento, nada obsta a
revisão a ser feita pelo Poder Judiciário, móvel pelo qual justificado está o
interesse de agir da empresa contribuinte, como também não há dizer, 'in
casu', em intenção de caráter abusivo com característica de enriquecimento
ilícito por parte da empresa, vez que perfeitamente possível rever os encargos
cobrados, de toda a sorte que, se abuso há, parte ele do Estado e de mais
ninguém.”
Este entendimento é apoiado por precedentes desta C. Câmara de
Direito Público, nos quais os juros previstos na Lei 13.918/09 são afastados
mesmo em se tratando de débito sujeito ao Programa Especial de
Parcelamento, a saber, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão que rejeitou a exceção Pretensão
da exclusão dos juros moratórios determinados pela Lei 13.918/09

Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) Possibilidade do
Judiciário avaliar a legalidade da relação jurídico-tributária entre Fisco e
contribuinte - Confissão do débito que não impede a avaliação dos limites
do parcelamento C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei
13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o imposto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
12
deve exceder à taxa Selic Precedente Exceção acolhida Fixação da
verba honorária, conforme entendimento do C. STJ. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2156829-48.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
“Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Adesão ao Programa
Especial de Parcelamento - PEP. Juros de mora excedentes ao índice fixado
para a taxa SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no
13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Aplicação do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV).
Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
3000742-13.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 17/04/2019;
Data de Registro: 17/04/2019)
“Apelação Cível. Tributário. Ação declaratória de relação e repetição
de indébito - ICMS acrescido de juros de mora, decorrente de AIIM Lei
Estadual no 13.918/2009, que alterou a redação do artigo 96 da Lei no
6.374/1989
Índice superior à taxa SELIC Inconstitucionalidade já
declarada pelo Órgão Especial desta Corte Improcedência do pedido, sob
o fundamento de PEP, que torna inadmissível a discussão do débito
Possibilidade de discussão da obrigação no que se refere aos aspectos
jurídicos De rigor a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos
termos da LE n. 13.918/2009 e Resolução SF n. 98/2010, devidamente
aferidos com a substituição pela taxa SELIC Decisão reformada. Recurso
adesivo pela FESP, buscando, caso a ação seja julgada procedente, o
pagamento, pela autora, da diferença obtida pelo parcelamento

Inconstitucionalidade declarada, que torna inviável o provimento do
recurso adesivo. Dá-se provimento ao recurso interposto e nega-se
provimento ao recurso adesivo”.
(TJSP; Apelação 1014464-42.2016.8.26.0037; Relator (a): Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de
Registro: 02/02/2018)
“REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
ORDINÁRIA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA.
LEI
ESTADUAL
13.918/2009.
INAPLICABILIDADE
NO
QUE
EXCEDER A TAXA FEDERAL. Preliminar de ausência de interesse
processual. Adesão ao parcelamento - PEP. A opção pelo parcelamento
não induz à aceitação de juros de forma ilegal e/ou inconstitucional.
Preliminar rejeitada. Mérito Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000,
conferiu
interpretação conforme a Constituição Federal à referida Lei Paulista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
13
sentido de que os juros de mora (incluída a correção monetária) não podem
ser superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão da agravante de modificação
do critério para fixação da verba devida. Inadmissibilidade. Fixação dos
honorários com o critério da equidade que não significa modicidade, se
observados, como no caso, os parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade. Sucumbência recursal. Majorada a verba honorária
devida aos patronos da autora e fixada em favor dos procuradores da
Fazenda do Estado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Sentença mantida. Recursos não providos.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1040613-95.2014.8.26.0053; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Apelação cível Mandado de Segurança Pretensão de recálculo do
débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP)
Intento de alteração dos índices de juros - Juros moratórios - Lei Estadual
no 13.918/09 - Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial
do E. TJ/SP - Aplicação da taxa SELIC - Sentença reformada. Recurso
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 3038271-25.2013.8.26.0405; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de
Registro: 14/08/2016)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
TÍTULOS
EXECUTIVOS
EXTRAJUDICIAIS
SUBMETIDOS
A
REGIME
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO DO PEP/ICMS- AFASTAMENTO DA TAXA DE JUROS
(QUE ENGLOBA TAMBÉM CORREÇÃO MONETÁRIA) PREVISTA NA
LEI ESTADUAL No 13.918/09, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO
96, DA LEI ESTADUAL No 6.374/89 ÍNDICE QUE SUPERA O PADRÃO
DA TAXA SELIC, EM AFRONTA AOS ARTIGOS 24, I E §§1o AO 4o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OFENSA TAMBÉM AO PATAMAR
ESTABELECIDO NO ARTIGO 161, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL EM
QUESTÃO JÁ DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR-SE A OBSERVÂNCIA
DA TAXA SELIC NA ESPÉCIE COM O RECÁLCULO DAS PARCELAS
VINCENDAS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE
COATORA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001631-41.2016.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 21/06/2016)
E há, ainda, outros precedentes desta E. Corte Estadual, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
14
“TRIBUTÁRIO
ORDINÁRIA
ICMS
Programa Especial de
Parcelamento PEP do ICMS Pretensão de correção dos débitos, com
exclusão dos juros, tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC - Cabimento - Inconstitucionalidade da Lei estadual 13.918/09
declarada pelo Plenário deste Tribunal de Justiça
Inviabilidade de
aplicação do critério de atualização determinado por aquele diploma
Taxa de juros aplicável ao montante do imposto que não pode exceder à
Selic utilizada pela União para o mesmo fim. Compensação tributária
Possibilidade Abatimento nas parcelas remanescentes do parcelamento
em questão Precedentes do C. STJ, desta Câmara e Sodalício. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observância do decidido pelos Tribunais
Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ)

Procedência da ação decretada pelo Colegiado Honorários recursais ora
fixados Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1041376-91.2017.8.26.0053; Relator (a): Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DÉBITO FISCAL Lei no
13.918/09 Incidência de volume de juros legais superiores aos limites
estabelecidos pela União (taxa SELIC) para a cobrança de tributos federais
Descabimento Matéria sedimentada pelo julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27/02/2013, pelo
E. Órgão Especial Adesão a PEP (Programa Especial de Parcelamento)
Inaplicabilidade, por analogia, do disposto no artigo 39 da Lei no 6.374/89,
como forma de recebimento dos valores pagos indevidamente a título de
juros Forma integrativa que só pode ser aplicada quando, na lei, haja
lacuna, situação que não se verifica Determinação de restituição (pedido
subsidiário)
Pedido julgado improcedente
Sentença reformada

Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002235-53.2019.8.26.0099; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança
Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
“TRIBUTÁRIO ICMS REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADESÃO AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP ADEQUAÇÃO
DOS JUROS DE MORA E DA MULTA POSSIBILIDADE Sentença de
improcedência Adesão ao PEP que não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a
inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança
dos tributos federais Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na
Lei Estadual no 13.918/09 Atualização pelo índice da taxa SELIC
Decisão que vincula os órgãos fracionários do Tribunal Aplicabilidade no
caso concreto no qual a discussão relaciona-se com o aspecto jurídico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
15
obrigação tributária, mesmo após adesão ao parcelamento MULTA
Imposição em patamar superior a 100% do tributo devido
Caráter
confiscatório, a teor do art. 150, IV, da CF Possibilidade de adequação
com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Pertinente a redução ao limite de 100% do valor do imposto

Circunstâncias que remetem a procedência do recurso Possibilidade de
repetição do valor pago a maior mediante compensação do débito de ICMS,
desde que no próprio PEP Precedentes jurisprudenciais Reforma da
sentença para julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus
sucumbenciais Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1019667-29.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Deste modo, em virtude do acima explicitado, deve ser mantida
a r. sentença, para que sejam recalculados os juros, com índices da taxa
SELIC, afastando-se a incidência do índice de juros da Lei no
13.918/2009.
Assim sendo, de rigor o desprovimento do recurso de
apelação da FESP.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da Fazenda Estadual
em seu recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente para R$ 14.000,00 (r. sentença
os havia fixado equitativamente em R$ 12.000,00 fls. 149), nos termos do
art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado
em grau recursal pelo causídico da parte apelada.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043011-39.2019.8.26.0053 -Voto no
16
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com redação
dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da
FESP, com observação de que os honorários de sucumbência devem ser
majorados para R$ 14.000,00, em atenção ao trabalho adicional realizado em
sede recursal pelo causídico da parte apelada, nos termos do art. 85,
parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora